Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Processo : 0727834-96.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 125808067 e 131055469 dos autos originários n. 0702157-60.2019.8.07.0003) que, em ação de inventário da genitora dos agravantes, estabeleceu que o agravado, ex-companheiro da falecida, tem direito à meação de imóvel adquirido durante a constância da união estável reconhecida nos autos n. 0700767-89.2018.8.07.0003, no período de junho/2012 a 09/01/2018. Eis o teor da decisão agravada, no que interessa: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BREITNER LUIZ TAVARES, LUCIANA LUIZ TAVARES e BRENDA LUIZ TAVARES (id. 127152250) à decisão de ID n. 125808067, aduzindo, em síntese, a existência de contradição/omissão, eis que não o companheiro não faz jus a meação do imóvel em si (QI 12 LOTES 26 A 31 TORRE A APARTAMENTO 206 VAGA GARAGEM 371 TAGUATINGA/DF), mas sim das parcelas do financiamento, uma vez que não estava quitado em 09/01/2018. Além disso, sustentam que em razão de a quitação do imóvel somente ter ocorrido após o falecimento da Sra. Marielza, por meio de seguro habitacional, o companheiro somente teria direito às parcelas do financiamento do período da união estável (total de 18 parcelas). Assim, pedem o acolhimento dos embargos para declarar que o companheiro tem direito somente às parcelas do financiamento do imóvel do período da união estável. [...] No mérito, não assiste razão ao/à(s) embargante(s). Sobre o seguro habitacional, ilustra a orientação da jurisprudência que: “No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema (REsp 1.837.372 - SP (2019/0271456-9)– Ministra NANCY ANDRIGHI Com efeito, trata-se de contratação realizada junto com o financiamento habitacional. Na verdade, quem contratou o seguro foi Marielza e durante a união estável. Portanto, o seguro habitacional feito pela companheira (em vida) aproveita ao companheiro sobrevivente, ainda que a quitação do financiamento habitacional pela seguradora tenha ocorrido após a dissolução da união estável, e devido ao evento morte da segurada, o que também atrai a incidência do art. 1.660, inciso II, do CC: Ou seja, a quitação do financiamento do bem, pelo seguro habitacional, é fato eventual que beneficia o companheiro supérstite, de acordo com o regime da comunhão parcial de bens. Independentemente de o companheiro ter ou não contribuído para o pagamento do seguro, a quitação do imóvel pela seguradora, que é fato eventual, trouxe o imóvel em sua totalidade (e não as parcelas) para comunhão de bens. Os agravantes sustentam que o agravado não faz jus à meação do imóvel em sua totalidade, mas das parcelas do financiamento, uma vez que o bem não estava quitado na data da separação do casal. Anotam que, nessa época, haviam sido pagas 18 prestações e a quitação do imóvel se deu por conta de seguro habitacional, devido ao falecimento da segurada, genitora dos agravantes. Destacam que a morte da segurada ocorreu um ano após a separação do casal e, durante esse período, somente a de cujus pagou as parcelas do financiamento. Salientam que o seguro foi contratado junto com a aquisição do bem, somente pela falecida. Reputam que NÃO É JUSTO/RAZOÁVEL, que o ex cônjuge seja beneficiado por um fato eventual que se efetivou após a dissolução da união estável, ou seja, a união estável foi dissolvida muito antes do falecimento de M. (oimissis) ocorrida em 14/01/2019 sendo que repita-se, sequer o ex companheiro contribuiu ou arcou com o pagamento do seguro/contrato de financiamento. Pedem o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que o agravado não tem direito à meação da integralidade do imóvel, mas das parcelas do financiamento/valor do ágio durante a constância da união. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, vez que interposto de decisão em processo de inventário. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento da medida liminar. Com efeito, a finalidade precípua do seguro habitacional é assegurar que o financiamento será quitado em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a vigência do seguro habitacional tem “a precípua função de resguardar os recursos públicos direcionados à aquisição do imóvel, realimentando suas fontes e possibilitando que novos financiamentos sejam contratados, em evidente círculo virtuoso” (REsp 1.540.258/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe: 18/05/2018). Sobre a matéria, a doutrina leciona que essa modalidade de seguro volta-se à garantia de retorno do financiamento concedido. Confira-se: Trata-se de modalidade de seguro obrigatório, que conjuga a contratação de cobertura similar à de um seguro de pessoa – embora, no caso do seguro habitacional, esta se limite à quitação do financiamento contratado – e cobertura destinada a assegurar a integridade do objeto do financiamento, qual seja, o imóvel. (In Temas Atuais de Direito dos Seguros - Ed. 2021, de Ilan Goldberg, Thiago Junqueira; Revista dos Tribunais; acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/250593348/v1/page/RB-21.3) No caso, a controvérsia cinge-se em verificar se o agravado tem direito à meação do imóvel quitado em decorrência de seguro habitacional contratado durante a constância da união estável havida entre o agravado e a falecida genitora dos agravantes. Os agravantes sustentam que o agravado não faz jus à meação do imóvel em sua totalidade, mas das parcelas do financiamento, uma vez que o bem não estava quitado na data da separação do casal. Destacam que a morte da segurada ocorreu um ano após a separação do casal e, durante esse período, somente a de cujus pagou as parcelas do financiamento. Sem razão os agravantes. Adquirido o imóvel e contratado o seguro habitacional durante a constância da união, os benefícios do seguro aproveitam ao companheiro sobrevivente, ainda que a quitação do financiamento pela seguradora tenha ocorrido após a dissolução da união estável. Consoante consignado na decisão combatida, “a quitação do financiamento do bem, pelo seguro habitacional, é fato eventual que beneficia o companheiro supérstite, de acordo com o regime da comunhão parcial de bens. Independentemente de o companheiro ter ou não contribuído para o pagamento do seguro, a quitação do imóvel pela seguradora, que é fato eventual, trouxe o imóvel em sua totalidade (e não as parcelas) para comunhão de bens”. De todo modo, sobressai ressaltar que a separação do casal se deu sem a partilha do imóvel adquirido durante a constância da união. E, caso ambos estivessem vivos, a divisão do aludido bem consideraria as parcelas pagas após a separação somente pela companheira ora falecida. No entanto, com o falecimento da companheira, o financiamento habitacional foi quitado, beneficiando, como dito, o companheiro supérstite. Destarte, escorreito o reconhecimento de que a quitação do imóvel em face do óbito da genitora dos agravantes constitui fato eventual, a ensejar a observância do art. 1.660, inc. II, do Código Civil. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator